Tribunal: TJDFT
Processo: 0001093-73.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BENS QUE SUPERAM O PARÂMETRO DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. QUALIFICADORA AFASTADA. AUSENTE PROVA IDÔNEA EM RELAÇÃO AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARROMBAMENTO). PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA POR DESINTERESSE DA VÍTIMA. BENS DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DA MINORANTE VERSADA NO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto simples privilegiado, a condenação é medida que se impõe.
2. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Não se aplica o princípio da bagatela quando o valor da res furtiva ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
4. A remansosa jurisprudência do STJ se fixou no sentido de que a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, depende, em regra, de prova pericial. Só se admite a substituição da prova técnica quando os vestígios tenham desaparecido ou quando outra circunstância impedir a realização do exame pericial.
5. In casu, não há justificativa idônea para a não realização do exame pericial, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram que a perícia no veículo só não foi realizada porque a vítima se absteve de apresentar o seu carro no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal – IC/PCDF.
6. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores e também desta Casa de Justiça, considera-se de pequeno valor o bem avaliado em valor inferior ao do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
7. Primário é todo aquele que não é reincidente, portanto, o fato de o réu ostentar condenações penais não interfere no reconhecimento do benefício legal.

8. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional de 3 anos, conforme redação dos artigos 109, VI, e 110, §1o, todos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.